Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 10919746, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, o Sindireta/DF requer o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação da suspensão anteriormente determinada (id 12818998). Devidamente intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (id 16155749). Em observância ao despacho de id 14376802, o Sindireta/DF esclarece a divergência em relação ao número do CPF da anuente SANTA MOREIRA RIBEIRO (id 15904950). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, revogo a suspensão do processo determinada ao id 10919746. Prossiga-se o feito. Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Sindireta/DF ao id 10919750. In casu, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto aos substituídos processualmente SANDRA ALVES LUNA, SARAH RAQUEL GUTERMAN, SEBASTIÃO AFONSO MOREIRA FONSECA, SANTA MOREIRA RIBEIRO e SANTINA ELISETE DE NOQUELI CASARI, anuentes ao acordo noticiado nos autos (ids 10919716, 10919688 e 10919662). Devidamente intimado, o Distrito Federal manifestou sua concordância com as anuências dos servidores SANTINA ELISETE DE NOQUELI CASARI, SANDRA ALVES LUNA, SARAH RAQUEL GUTERMAN e SEBASTIÃO AFONSO MOREIRA FONSECA (ids 10919721 e 10919757). Por outro lado, o Distrito Federal requereu a limitação dos valores devidos à servidora SANTA MOREIRA RIBEIRO até 20 de novembro de 2000, data em que deixou de ser ela servidora da administração direta (id 10919721). Quanto à ela, houve limitação da condenação ao período de abril de 1997 a novembro de 2000, consoante se extrai da decisão de id 10919738. Da mesma forma, no que tange à servidora SANDRA ALVES LUNA, conforme decisão de id 10919675, confirmada pelo acordão n. 1070375 (id 10919715), exclui-se do pagamento do respectivo benefício o período relativo a dezembro de 2000 a abril de 2002, limitando-se a condenação, portanto, ao período de abril de 1997 a novembro de 2000. Esclareço que já ocorreu o trânsito em julgado dos respectivos embargos à execução – EME 2008.00.2.004403-2 (id 10919602). Outrossim, os substituídos processualmente SANDRA ALVES LUNA, SARAH RAQUEL GUTERMAN, SEBASTIÃO AFONSO MOREIRA FONSECA, SANTA MOREIRA RIBEIRO e SANTINA ELISETE DE NOQUELI CASARI, anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (id 10919744), renúncias homologadas pela decisão de id 10919753. A respeito dos documentos acostados aos autos, a afiliação, dos servidores que aderiram ao mencionado acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação constante do id 10919499 – pág. 3-4 e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de id 10919521 – pág. 3 e de id 10919499 – págs. 10, 11, 8, 9. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados ao id 11174864 – págs. 15, 17-18, 48, 80-81, 85-86, confirmados por pesquisa nesta oportunidade. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a SANDRA ALVES LUNA, SARAH RAQUEL GUTERMAN, SEBASTIÃO AFONSO MOREIRA FONSECA, SANTA MOREIRA RIBEIRO e SANTINA ELISETE DE NOQUELI CASARI, quanto a eles declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de seus respectivos cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao id 10919115, os honorários da execução fixados ao id 10919387 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 10919553. Ressalto que em relação às anuentes SANDRA ALVES LUNA e SANTA MOREIRA RIBEIRO determinou-se a exclusão das parcelas devidas do benefício alimentação a partir de dezembro de 2000. Por fim, acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial formulado pelos anuentes, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto pelas partes. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador